Tribunal: STF
Processo: ARE 999638
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE 11,98%. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA/STF 279. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, for necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, conforme Súmula/STF 279. 



    II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.